Tribunal: TJSP
Processo: 1005355-09.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – TRAVAMENTO DE PORTA GIRATÓRIA DE AGÊNCIA BANCÁRIA – apelado impedido de entrar na agência bancária, após depositar os objetos que portava no compartimento específico e ficar só de roupa íntima – relação de consumo – responsabilidade objetiva do prestador de serviço na hipótese – artigo 14 do CDC – vigilante incitou as pessoas da

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – TRAVAMENTO DE PORTA GIRATÓRIA DE AGÊNCIA BANCÁRIA – apelado impedido de entrar na agência bancária, após depositar os objetos que portava no compartimento específico e ficar só de roupa íntima – relação de consumo – responsabilidade objetiva do prestador de serviço na hipótese – artigo 14 do CDC – vigilante incitou as pessoas da fila a se insurgirem contra o apelado – entrada do apelado liberada somente com a chegada da polícia, após quase duas horas – perturbação ao estado de espírito do apelado que se mostrou ocorrida – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral que realmente ocorreu – fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese, que não comporta diminuição – sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005355-09.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado KEIT VASCONCELLOS RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005355-09.2016.8.26.0003 - Voto 23648
2
VOTO No: 23648
APELAÇÃO No: 1005355-09.2016.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: FÁBIO FRESCA
APTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
APDO. : KEIT VASCONCELLOS RIBEIRO
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
JULGADA PROCEDENTE TRAVAMENTO DE PORTA
GIRATÓRIA DE AGÊNCIA BANCÁRIA apelado impedido
de entrar na agência bancária, após depositar os objetos que
portava no compartimento específico e ficar só de roupa íntima
relação de consumo responsabilidade objetiva do prestador de
serviço na hipótese artigo 14 do CDC vigilante incitou as
pessoas da fila a se insurgirem contra o apelado entrada do
apelado liberada somente com a chegada da polícia, após quase
duas horas perturbação ao estado de espírito do apelado que se
mostrou ocorrida situação que extrapola o mero aborrecimento e
ingressa no campo do dano moral que realmente ocorreu fixação
da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) valor adequado
às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância
ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na
hipótese, que não comporta diminuição sentença mantida
recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada
pelo autor Keit Vasconcellos Ribeiro contra o réu Itaú Unibanco S/A. Alegou o
autor, em síntese, que foi barrado em porta giratória de agência bancária do réu. Não
obstante tenha retirado todos os objetos metálicos que portava e se despido ficou só
de roupa íntima , não conseguiu entrar na agência. A gerência informou que o
ingresso na agência somente poderia se dar com a presença da Polícia Militar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005355-09.2016.8.26.0003 - Voto 23648
3
Conseguiu entrar na agência somente depois de quase duas horas do início do evento,
o que somente se deu em razão da chegada da força policial. Postulou a condenação
do réu no pagamento de indenização por danos morais a ser arbitrada pelo juízo.
Pediu a procedência da ação.
A demanda foi julgada procedente, para o fim de ser o réu
condenado no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(fls. 121/130).
Inconformado, o réu interpôs apelação (fls. 121/130). Alegou,
entre outros argumentos, cerceamento de defesa.
Em resposta (fls. 134/144), o apelado basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.
Ao recurso interposto foi dado provimento para o fim de ser
anulada a sentença por cerceamento de defesa, com determinação.1
Com o retorno dos autos à origem, após a realização da prova
requerida pelo réu depoimento pessoal do autor , a ação foi julgada procedente
para o fim de ser o réu condenado no pagamento de indenização por dano moral no
valor de R$ 5.000,00 (fls. 174/178). O réu também foi condenado no pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
Inconformado, o réu recorreu (fls. 179/185). Alegou que houve
violação aos princípios da adstrição, congruência ou correlação. Os fatos narrados
pelo apelado são incongruentes. No acórdão anterior, foi destacado que “as
fotografias trazidas com a inicial não eram suficientes para permitir exame seguro a
respeito dos fatos narrados pelo apelado, sendo certo que o apelante refutou com
veemência os desdobramentos que teriam dado azo ao surgimento de abalo moral
indenizável”. Na audiência, o apelado confessou que tirou a roupa porque “ele quis”
e não porque os funcionários da instituição financeira o sugestionaram a fazê-lo. A
conduta do apelado não pode ser desconsiderada. O fato constitutivo do alegado
direito do apelado ficou sem suporte probatório. Não restou demonstrada a
ocorrência de falha na porta giratória. A despeito da responsabilidade objetiva,
incumbia ao apelado a prova de que houve falha na prestação do serviço, nos termos
1 Apelação no 1005355-09.2016.8.26.0003, 32a Câmara Extraordinária de Direito Privado, TJ/SP,
Des. Rel. Castro Figliolia, j. 15/12/2017, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005355-09.2016.8.26.0003 - Voto 23648
4
do artigo 373, inciso I do CPC. O entendimento jurisprudencial dominante é no
sentido de que o travamento da porta giratória e detector de metais em agência
bancária, por si só, não enseja reparação a título de danos morais. É necessária a
comprovação de excesso dos profissionais responsáveis pela segurança bancária, de
forma a causar constrangimento e humilhação perante os presentes o que não
ocorreu no caso dos autos. O vigilante presente na agência não é o responsável pelo
travamento da porta giratória. Há um sistema automático com sensor específico para
a detecção de itens de metal. Diante do travamento da porta, cabe ao vigilante
solicitar que o consumidor coloque todos os objetos metálicos em um compartimento
específico para tal fim. Somente diante da recusa do consumidor em mostrar os
pertences é que há o efetivo impedimento de acesso à agência. Trata-se de exercício
regular do direito. A mera existência do sistema de segurança não é causa de
indenização. É obrigação do banco fornecer segurança aos clientes e funcionários.
Ainda que a porta giratória possa ser liberada manualmente, o simples fato de uma
pessoa ser impedida de entrar na agência não gera direito a indenização. Não houve
intenção de constranger ou aborrecer o apelado. Não houve prova do dano moral.
Não houve ato ilícito. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para o fim de
ser julgada improcedente a ação.
O apelado, em sua resposta (fls. 192/202), basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O preparo foi recolhido.
Assim anotado, o recurso não comporta provimento.
O apelado foi impedido de entrar na agência bancária para
efetuar o pagamento de uma conta.
É notória a necessidade de utilização de sistemas de segurança
como portas giratórias, cada vez mais em razão dos altos índices de criminalidade
vistos no país. Não obstante, tal sistema não pode, em nome da segurança, ser motivo
de constrangimentos ou humilhações aos usuários dos bancos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005355-09.2016.8.26.0003 - Voto 23648
5
A controvérsia encontra-se sob a égide do Código de Defesa
do Consumidor, há muito aplicável às instituições financeiras por força da Súmula no
297 do STJ.2 Nesse sentido, a responsabilidade dos prestadores de serviço é objetiva,
nos termos do artigo 14 do diploma legal citado, apenas podendo ser elidida nas
hipóteses previstas no § 3o do referido dispositivo legal:
“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Cabia ao apelante demonstrar que não houve falha na
prestação do serviço. O apelante requereu o depoimento pessoal do apelado (fls.
162).
O apelado, em seu depoimento gravado em mídia digital,
afirmou que deixou a carteira, o celular e a chave do carro no compartimento
específico. Não obstante, a porta travou. Disse o apelado, “levantei a camiseta
primeiro para ele ver que eu não tinha nada na cintura. Ele disse que só ia entrar
com uma viatura. Abaixei a calça também, falei para ele que eu não tinha nada,
para ele ver”.
Ainda assim, o vigilante não liberou a entrada do apelado e
disse que teria que aguardar a gerente voltar do almoço. A gerente também não
liberou a entrada.
Por todo tempo quase duas horas , o apelado ficou na porta
giratória. Houve formação de fila de pessoas querendo entrar no banco. O apelado
afirmou que “quando ficou a fila” o vigilante “ainda ficou incentivando a fila a me
bater, pode bater nele, vocês podem bater nele, tira ele daí e vocês vão poder entrar
à vontade, ele não vai entrar, ele só vai entrar com uma viatura”. O apelado
somente conseguiu entrar na agência após a chegada da viatura da polícia.
Como bem analisou o i. magistrado sentenciante, “diante do
depoimento pessoal constata-se que os fatos narrados na exordial ultrapassam o
aceitável, pois, o fato do autor ter se despido por iniciativa própria (como tanto
2 A redação da Súmula n. 297 do STJ é a seguinte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005355-09.2016.8.26.0003 - Voto 23648
6
insistiu o advogado) tem o condão de caracterizar os danos morais. Frisa-se, ainda,
que mesmo após o fatídico episódio o autor somente adentrou à agência para
realizar a transação bancária após a presença da polícia militar, vide fls. 24/25 e
depoimento pessoal colhido” (fls. 175).
Anote-se que não houve falha na prestação do serviço no
momento do travamento da porta giratória. A falha ocorreu no desenrolar dos fatos
por conta do tratamento dado ao apelado pelo vigilante da agência. Se o apelado já
havia se despido, não havia motivos para que o vigilante não liberasse o acesso à
agência. Ademais, como se não bastasse o constrangimento, o vigilante ainda incitou
as pessoas da fila a se insurgirem contra o apelado. Uma situação banal que deveria
ter sido resolvida em minutos, demorou quase duas horas e somente foi solucionada
com a chegada da polícia.
A situação relatada tem potencial para fazer surgir dano moral.
A postura do vigilante ao não liberar o acesso à agência após o
cliente demonstrar que não portava qualquer objeto, aliada ao fato de incitar os
demais clientes da fila, é conduta que traz sério aborrecimento ao apelado. De tal
conduta surge violação à paz de espírito da pessoa bem da personalidade e,
consequentemente, também surge dano de ordem moral.
Em outro dizer, não há como aceitar que um cliente seja
barrado na porta giratória da agência, demonstre que não possui objetos metálicos e
ainda assim, somente consiga resolver a situação com a chegada da polícia militar.
Por todos estes fatos não há como se negar os sentimentos de
angústia, impotência e desrespeito sofridos pelo apelado. Como dito, houve violação
séria à paz de espírito do apelado.
Presentes o dano e a responsabilidade do apelante, passa-se à
análise do quantum fixado pelo i. magistrado de 1o grau.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória3, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser
prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja
3 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. 7a Edição. 2007. RT. p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005355-09.2016.8.26.0003 - Voto 23648
7
nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da vítima, nem
demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica do
demandado, de maneira a não lhe impingir a devida desmotivação em voltar a
praticar atos semelhantes.
No caso presente, não parece ter o juiz sentenciante se afastado
de tais noções. Pelo contrário, apresenta-se como adequado o valor estipulado (R$
5000,00 cinco mil reais), uma vez que perfeitamente estribado nos elementos
fáticos trazidos ao processo, como a condição econômica das partes, o conjunto
probatório, o grau de reprovabilidade da conduta, entre outros.
A quantia eleita em 1o grau não implica enriquecimento sem
causa, bem como traz inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que
deve permear a indenização na espécie, ao compelir a instituição financeira a tomar
mais cautela no desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é combatido
por alguns, mas atualmente prevalece na jurisprudência como um dos parâmetros
considerados na estipulação do valor da indenização.
Desta feita, o montante arbitrado na sentença não comporta
diminuição.
O corolário é a manutenção integral da sentença.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência para 15% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. A quantia majorada é adequada
para remunerar os advogados do apelado, considerado que o trabalho adicional em
grau de recurso se limitou à apresentação de contrarrazões de apelação.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator